Tribunal: TJBA
Processo: 8012886-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012886-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: EVANILDO FARIAS DANTAS

Advogado(s)
:
MATHEUS TOLENTINO ALVARES PASSOS, THAIS SANCHES MACEDO, MAURICIO SOBRAL NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS E EMPREGADOR ESTIPULANTE VALE S\A E VALE MANGANÊS POR CONSIDERAR IRRELEVANTES TAIS DILIGÊNCIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA
.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DA ALEGADA INVALIDEZ DO AGRAVADO.
DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação nº 8150175-80.2022.8.05.0001, em trâmite na 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, ajuizada por EVANILDO FARIAS DANTAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao empregador/estipulante (Vale S/A e Vale Manganês S/A), por considerar irrelevantes tais diligências para o deslinde da controvérsia, ao mesmo tempo em que deferiu a realização de perícia médica para apuração da alegada invalidez do autor, ora Agravado. A parte Agravante sustenta cerceamento de defesa e requer, em sede recursal, a reforma da decisão para que seja autorizada a expedição dos ofícios.

II. Questão em discussão

Discute-se se o indeferimento da expedição de ofícios solicitada pela seguradora configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da existência de controvérsia sobre a cobertura securitária e o valor do capital segurado.

III. Razões de decidir

O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao Magistrado a condução da instrução probatória, com a prerrogativa de indeferir diligências que considerar desnecessárias, desde que devidamente fundamentado.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente ao concluir pela irrelevância das informações pretendidas para o deslinde da controvérsia, notadamente diante do deferimento da prova pericial médica, que se mostra mais adequada para apurar a existência da invalidez alegada.

Não há cerceamento de defesa quando a decisão judicial indeferir, com base em fundamentação idônea, prova tida como inútil ou protelatória.

A controvérsia sobre o valor do capital segurado poderá ser examinada em momento oportuno, inclusive na fase de liquidação de sentença, inexistindo prejuízo imediato à parte Agravante.
O indeferimento da diligência requerida não impede a parte Agravante de apresentar quesitos, indicar assistente técnico ou impugnar a prova pericial, preservando-se, assim, suas faculdades processuais.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de expedição de ofícios para produção de prova documental, quando a decisão judicial estiver devidamente fundamentada e a diligência for considerada irrelevante ou protelatória.
A condução da instrução probatória incumbe ao Magistrado, que pode indeferir provas consideradas inúteis, sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8012886-06.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e parte Agravada
EVANILDO FARIAS DANTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB